Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702337-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Deocleciano Luiz Alves de Souza em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0708185-50.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. Verifica-se que o agravante não é beneficiário de gratuidade de justiça e não apresentou comprovante de recolhimento do preparo com a interposição do agravo de instrumento (ID 22701517), conforme disposição expressa do art. 1.007, caput[1], do CPC. O recorrente deduziu pedido de gratuidade de justiça que pode ser deferida na fase recursal à luz do que dispõe o art. 99[2], do CPC. Por outro lado, infere-se dos autos principais (ID 31585260) que o agravante/executado se qualifica como agente administrativo, com salário bruto de R$15.427,00 (quinze mil, quatrocentos e vinte e sete reais), domiciliado na SHIS QI 23, e que a ação originária versa sobre empréstimo bancário no expressivo montante de R$100.000,00 (cem mil reais), o que, em princípio, contrapõem-se com a alegação de hipossuficiência. Sendo assim, para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que o requerente comprove a sua situação de miserabilidade, conforme dispõe o artigo 5.o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Esclareço que, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, e contracheques atualizados, assim como comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos somam grande parte de seus proventos, comprovando a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família. Assim, faculto ao agravante apresentar a real necessidade do benefício de gratuidade de justiça ou promover o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância à regra do artigo 1.007, § 4.o, sob pena de o recurso ser julgado deserto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2021, 15:07:45. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.